Tribunal: TJSP
Processo: 1088791-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A INCLUSÃO FRAUDULENTA DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, QUE POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ABALO MORAL CONFIGURADO. USO INDEVIDO DO NOME DO APELANTE, QUE NÃO CONSEGUIU OBTER SEGURO DESEMPREGO POR CONSTAR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A INCLUSÃO FRAUDULENTA DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, QUE POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPÓTESE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ABALO MORAL CONFIGURADO. USO INDEVIDO DO NOME DO APELANTE, QUE NÃO CONSEGUIU OBTER SEGURO DESEMPREGO POR CONSTAR INDEVIDAMENTE COMO SÓCIO DA CORRÉ. RESPONSABILIDADE DOS APELADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.